Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720785-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. BANCO DO BRASIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC. 2. O Acordo de Cooperação Técnica no 001/2017, assinado em 12/1/2017 pela União, por intermédio do TJDFT, e pelo Banco do Brasil S/A, tem como objeto a utilização do Sistema PJe para envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações relacionadas ao processo judicial eletrônico ao banco, exceto quando se tratar de expedientes urgentes, o que não é o caso. 3. A intimação via sistema PJe nos termos expressos do Acordo de Cooperação Técnica supre a necessidade da intimação pessoal para fins do prazo legal relacionado à configuração do abandono. Além disso, pelo acordo (cláusula quarta, V), o banco responsabiliza-se pelo “acesso diário ao sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes”. 4. O CPC deve ser interpretado em consonância com os sistemas eletrônicos atuais. O acordo objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual, com a vantagem de ser concedido um lapso a mais para o início da contagem dos prazos processuais. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado, que não pode descumprir o acordo motivado exclusivamente pela conveniência. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da fixação de honorários de sucumbência em sede recursal, ao argumento de que a angularização da relação processual ocorreu quando houve a intimação da ré para apresentação de contrarrazões, a qual foi apresentada pela Defensoria Pública, acrescentando que não se confunde com a majoração dos honorários quando fixados em primeira instância. Colaciona jurisprudência da Corte Superior em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017